Tribunal: CARF
Processo: 15521.720024/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.~
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.720024/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.736 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
BIOMÉDICO CENTER LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador
administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa
que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita
aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou
despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e
acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.~
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.720024/2012-19
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.720024/2012-19

Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado
cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidades, compensação e pedido
de concessão de anistia à multa imposta do art. 32-A, da Lei 8212/91, na parte conhecida, em
negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1277 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (fls. 1290 e ss) que manteve o lançamento das contribuições previdenciárias nos
Debcad:
 37.430.309-6: no valor principal de R$ 250.708,77 - terceiros
 37.430.310-0: no valor principal de R$ 349.752,89 - patronal
Segundo o Acórdão:
O presente processo COMPROT 15521.720024/2012-19 é constituído pelo Auto de
Infração Principal - AIOP DEBCAD 37.430.310-0, lançamento de contribuições da
parte da empresa para o FPAS – Fundo de Previdência e Assistência Social, para o
SAT/RAT - financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei 8.212/1991
ou concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (art. 22, I e II da Lei 8.212/1991, com a redação das
Leis 9.876/1999 e 9.732/1998), no valor principal de R$349.752,89; e também pelo
AIOP DEBCAD 37.430.309-6, lançamento de contribuições destinadas a Outras
Entidades e Fundos, a saber: Salário Educação, INCRA, SESI e SENAI, no valor
principal de R$ 250.708,77.
2. Ambos os lançamentos referem-se ao período de 08/2007 a 13/2008.
3. Os lançamentos acima citados decorreram da constatação de que a autuada, embora
não incluída no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
informava-se em GFIP como optante desse regime simplificado de tributação, como
consta no Relatório Fiscal (vide fls. 1189/1190), cujo excerto abaixo reproduzo:
A fiscalização iniciou os trabalhos pela análise da folha de pagamento em confronto
com a GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social.
Verificamos que a empresa estava informando em GFIP ser pertencente ao SIMPLES,
sistema tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.720024/2012-19

empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que lhe concede em relação às contribuições previdenciárias
o não recolhimento da contribuição da empresa e dos Terceiros, causando uma
redução percentual de 35,8% para 9% aproximadamente, sobre a remuneração de
Folha de Pagamento. Porém, tal informação é inverídica, uma vez que a empresa não
consta como pertencente a esse regime tributário, conforme consulta aos sistemas
informatizados da RFB, bem como ao sistema SIMPLES NACIONAL (...)
(...)
Portanto, a empresa apenas informa que é pertencente ao SIMPLES para obter uma
vantagem indevida, qual seja, redução das contribuições previdenciárias.
4. Os presentes AIOP DEBCAD 37.430.310-0 e 37.430.309-6 consistem em
refazimento do lançamento que, originalmente, foi materializado em um único AIOP, de
número DEBCAD 37.237.546-4, cuja nulidade formal foi declarada no Acórdão
057.058, vide fls. 1149/1154, por omissão, no relatório de Fundamentos Legais do
Débito, dos dispositivos legais correspondentes às contribuições lançadas.
4.1. A nulidade formal do AIOP DEBCAD 37.237.546-4 foi exposta no Acórdão
057.058 como segue:
(...)
5. Foi realizada por AR - Aviso de Recebimento, em 24/10/2014, vide fl. 1203, a
ciência dos lançamentos AIOP DEBCAD 37.430.310-0 e 37.430.309-6, substitutivos do
AIOP DEBCAD 37.237.546-4, declarado formalmente nulo.
6. Em relação ao lançamento original, AIOP DEBCAD 37.237.546-4, em 11/10/2012,
vide fls. 1135/1136, a empresa havia apresentado as seguintes alegações de defesa:
6.1. Que estranha o não enquadramento pelo SIMPLES Nacional, uma vez que assim se
enquadra na JUCERJA conforme o documento J.
6.2. Que sempre se declarou como optante pelo Simples Nacional por tratar-se de
empresa de pequeno porte, cujas retenções são efetuadas nas notas fiscais.
6.3. Que nunca recebeu comunicação de ter sido excluída do Simples Nacional, razão
por que informou-se como optante em suas GFIP.
6.4. A Lei Complementar 123/2006, em seus artigos 28 e 29, determina que a exclusão
do Simples será feita mediante ofício pela autoridade da Receita Federal.
6.5. Que, em função das retenções que efetuou, possui crédito de vários anos, o qual
deve ser abatido do valor do principal lançado.
6.6. Pede seu reconhecimento como optante ao Simples Nacional, caso não seja
deferido o abatimento das retenções que efetuou.
7. Já em relação aos AIOP DEBCAD 37.430.310-0 e 37.430.309-6, a empresa
apresentou sua Impugnação em 26/11/2014, vide fls. 1207/1210, alegando:
7.1.O lançamento original foi declarado nulo por erro formal, sendo determinado o seu
refazimento na melhor forma de direito; porém, todos os lançamentos são materialmente
nulos, haja vista que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP sem que
fosse aplicada multa qualificada, razão por que não foi evidenciado o intuito de fraude
por parte da empresa, conforme definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, sendo
inaplicável a mera presunção ao caso.
7.2. Foi a JUCERJA que classificou a empresa como optante pelo SIMPLES, e, por
haver medidas saneadoras no âmbito administrativo para a questão, lastreada no
Princípio da Presunção de Inocência, a impugnante protesta não haver razão para a
emissão da referida RFFP.
7.3. Pela ocorrência de vício material, não existe a possibilidade de revisão. A
impugnante alega que, sendo assim, o período dos lançamentos já teria sido alcançado
pela decadência, haja vista os mesmos terem sido realizados após o prazo de cinco anos
contado da ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.720024/2012-19

É o relatório.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2008
REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÕES
FPAS E RAT.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos seus segurados
empregados (FPAS e RAT).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2008
REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÕES
PARA TERCEIROS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos seus segurados empregados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 09/06/2016 (fls. 1274), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 05/07/2016 (fls.1277 e ss), insurgindo-se, contra o
R Acórdão, sob a afirmativa de que recolhia tributos na sistemática simplificada de tributação.
Que não recebeu notificação de exclusão do Simples, de forma a ter-se o descumprimento dos
arts. 28 e 29 da Lei Compl 123/2006. Assinala que o R. Acórdão recorrido é contraditório e
induz a erro.
Alega que deve ser aplicado art. 49, da Lei 13097/2015, a anistia a multa imposta
do art. 32-A, da Lei 8212/91. Assinala nulidade por ofensa à ampla defesa e contraditório.
Afirma a inconstitucionalidade da Lei 8.212/91 e da multa imposta.
Ressalta a inexistência das irregularidades apontadas pela Autoridade Fiscal.
Pede a compensação de valores.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.720024/2012-19

previstos no art. 103-A da CF/88 e no Regimento Interno do CARF , consoante Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Ressalta-se que o CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação
de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da Lei 8212/91 e da multa imposta.
Também não se conhece do pedido de aplicação do art. 49, da Lei 13097/2015, e
concessão de anistia à multa imposta do art. 32-A, da Lei 8212/91, seja pelo fato de ser matéria
estranha à presente lide administrativa, já que não houve aplicação do art. 32-A, da Lei 8212/91,
nos lançamentos examinados, seja pela preclusão.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.720024/2012-19

Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Também não se conhece do pedido de compensação de recolhimentos seja pela
preclusão, seja pelo fato de ser matéria estranha à presente lide administrativa.
Em processos de lançamento fiscal, a atuação do julgador administrativo, seja em
1a ou 2a instâncias, consiste na promoção do controle de legalidade do ato de constituição do
crédito tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
O litígio instaurado limita o exercício deste controle, e o limite decorre do
cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
As alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas pelos
julgadores administrativos. Como exemplo, pedidos de compensação, ressarcimento e restituição
ou revisão de declaração, veiculados em impugnação de autuação por infração tributária, não
dizem respeito diretamente aos elementos da regra matriz de incidência tributária descrita
no ato de constituição do crédito tributário, e, portanto, extrapolam a lide administrativa.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita
aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou despacho decisório,
sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as
matérias de ordem pública.
Observa-se que a compensação tributária tem natureza de direito subjetivo do
contribuinte com rito procedimental e normativo próprios diversos dos afetos aos processos
administrativos que tratam de autuação fiscal, não é matéria de ordem pública que possa ser
examinada de ofício pelo julgador administrativo - o pedido de compensação tem em conta os
interesses da parte em primeiro plano.
Assim, não se conhece do pedido de compensação.
Nulidades
O Recorrente traz alegação de nulidade do lançamento, ao fundamento de fazer
jus a anistia da multa do 32-A (matéria não conhecida), com ofensa à ampla defesa e ao
contraditório. Mesmo que a matéria não tenha sido conhecida, como a Administração Tributária
pode declarar a nulidade dos seus autos, impõe-se o exame da instrução tributária, a fim de
verificar a existência de vício do lançamento.
Relativamente à alegação nulidade por contradição do R. Acórdão, observa-se
que a afirmação é meritória, e será examinada no tópico seguinte.
Impõe-se destacar o artigo 142 do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e
11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os requisitos de validade do lançamento, além
daqueles previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.720024/2012-19

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.720024/2012-19

constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-
se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores
ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Examinando os autos, observa-se que o Recorrente teve resguardado o direito à
sua defesa. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício passível de anulação.
Nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
Assim, válida é a ação fiscal.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou da R. Decisão de Piso.
Mérito
O Recorrente alega ter recolhido os tributos pelo sistema simplificado de
tributação. Assinala desrespeito à Lei Complementar 123/2006.
Sobre a temática, o Colegiado de 1a Instância assinalou que:
11. A impugnante questiona os lançamentos, uma vez que alega encontrar se há vários
anos sob o regime simplificado e nunca ter sido comunicada de sua exclusão. Além
disso, atribui à JUCERJA a responsabilidade por ter sido enquadrada no SIMPLES
Nacional.
11.1. Observo que não é a JUCERJA que promove o enquadramento no SIMPLES
Nacional, e que ser empresa de pequeno porte não produz por si a condição de ser
optante; a opção, como a própria palavra já indica, é ato voluntário da empresa.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.720024/2012-19

11.2. Nos termos do art. 3o da Lei Complementar 123/2006, que criou o SIMPLES
Nacional, consideram-se microempresa ou empresas de pequeno porte, a sociedade
empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), devidamente registrados no registro
de empresas mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que dentro dos limites de receita bruta previstos na legislação. Assim, a empresa
enquadrava-se à época do(s) lançamento(s) como de pequeno porte por conta de sua
receita bruta, mas tal fato não tinha o condão de classificá-la como “optante”, já que a
mesma LC 123/2006, determina condições a serem atendidas para que seja possível a
opção da microempresa e empresa de pequeno porte, e tal opção, se compatível com os
ditames legais, dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
Resolução CGSN 4/2007
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
11.3. A LC 123/2006 remeteu sua regulamentação a resoluções do Comitê Gestor de
Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do SIMPLES Nacional –
CGSN, sendo que, para o período de 2007, as regras gerais foram estabelecidas pela
Resolução CGSN 4/2007, e alterada pelas Resoluções CGSN 16/2007 e 19/2007. Para o
período de 2008, tais regras foram dispostas na Resolução CGSN 41/2008. Ocorre,
porém, que até o lançamento, tal opção da empresa pelo SIMPLES Nacional não havia
ocorrido.
11.3.1. A tal respeito, observo que o Relatório Fiscal traz a informação de que a
empresa não está enquadrada como optante do SIMPLES Nacional.
Porém, tal informação é inverídica, uma vez que a empresa não consta como
pertencente a esse regime tributário, conforme consulta aos sistemas informatizados da
RFB, bem como ao sistema SIMPLES NACIONAL (...)
11.3.2. Não cabia, portanto, o comunicado de exclusão, pelo fato de que a empresa
sequer era optante.
11.4. Como se verifica acima, não é o exame dos AIOP em questão pela Delegacia
Regional de Julgamento a instância para determinar que uma empresa passe à condição
de optante do SIMPLES Nacional, como inicialmente havia pedido a impugnante.

Correta a R. Decisão de Piso.
O documento extraído dos sistemas da RFB (fls. 294 dos 10725.720231/2015-14
julgados nesta mesma sessão de julgamento – e conforme Relatório Fiscal fls. 1197) noticia que
o Recorrente não era optante do sistema simplificado de tributação em período anterior à
pesquisa feita em 2014.
Além do mais, como afirma o R, Acórdão de 1a instância: 11.3. A LC 123/2006
remeteu sua regulamentação a resoluções do Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do SIMPLES Nacional – CGSN, (...) Ocorre, porém, que até o
lançamento, tal opção da empresa pelo SIMPLES Nacional não havia ocorrido. (...) 11.3.2. Não
cabia, portanto, o comunicado de exclusão, pelo fato de que a empresa sequer era optante.
O Recorrente alega, mas não comprova, e não afasta às conclusões fiscais.
Não há contradições, indução a erro na R. Decisão Recorrida ou mínimos indícios
de prejuízo ou nulidade.
Acolhidos os fundamentos da R. Decisão de Piso, resta afastada a alegação da
defesa de mérito e preliminar de nulidade.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.720024/2012-19

O Lançamento descreve suficientemente as regras matrizes de incidência
tributária, de forma de que a mera alegação da inexistência de irregularidade merece ser de plano
afastada.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto das alegações de
inconstitucionalidades, compensação e pedido de concessão de anistia à multa imposta do art.
32-A, da Lei 8212/91, e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1333
DF CARF MF
Original